Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741655-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA DA SILVA SANTOS contra a decisão de ID 250478368 (autos de origem), proferida em ação cautelar antecedente, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que houve cobrança em duplicidade de valor decorrente de empréstimo consignado realizado; que não houve ressarcimento do valor pela instituição bancária, a despeito de confissão informal realizada por funcionário; que se trata de relação de consumo; que há necessidade de inversão do ônus da prova. Requer, liminarmente, o estorno imediato do valor correspondente a R$ 2.198,85, bem como a abstenção de realização de novas cobranças em duplicidade, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de determinação de imediato ressarcimento de valor cobrado em conta corrente, diante de alegada duplicidade na cobrança. Com base nos elementos existentes, não é possível determinar a imediata devolução dos valores descontados, porquanto é imprescindível a formação do contraditório para aferir se, de fato, ambos os débitos realizados decorrem do mesmo contrato de empréstimo e foram realizados no mesmo período. Com base nos documentos juntados, o contracheque juntado no ID 250406898 (autos de origem) se refere ao mês de agosto de 2025, ao passo que o extrato bancário indica débito no mês de setembro (ID 250406900 dos autos de origem). Assim é necessária a instrução probatória para apurar se a cobrança foi realizada em duplicidade. Por seu turno, a apresentação das gravações de diálogos supostamente realizados com gerente se trata de prova produzida unilateralmente, exigindo a manifestação prévia da parte contrária. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora